Tribunal: STF
Processo: RE 74266
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA. 
A não retroatividade da Lei de correção monetária significa apenas que ela não incide no período anterior à sua vigência. 
-Incidência da correção a partir da lei que a instituiu.